Tribunal: STF
Processo: Rcl 72788
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADA APLICAÇÃO INDEVIDA DO AI Nº 791.292-QQ-RG/PE (TEMA RG Nº 339) E DO ARE Nº 748.371-RG/MT (TEMA RG Nº 660). TERATOLOGIA: AUSÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO RE Nº 658.312-ED/SC E À ADI Nº 7.198-ED/PA: AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE CABIMENTO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Mossoró/RN e pelo prefeito desse Município, contra acórdão proferido pelo Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, no Processo nº 0811128-54.2020.8.20.0000, mediante o qual teriam sido inobservadas as decisões proferidas por esta Corte no RE nº 658.312-ED/SC e na ADI nº 7.198-ED/PA, assim como aplicados, de maneira equivocada, os paradigmas relativos ao AI nº 791.292-RG/PE e ao RE nº 748.371/MT (Temas nº 339 nº 660 do ementário da Repercussão Geral, respectivamente).

    2. A parte reclamante narra que, na origem, “trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pela associação dos procuradores municipais do Rio Grande do Norte – APROMURN –, tendo como polo passivo o Prefeito Municipal, o presidente da Câmara Municipal e o Município de Mossoró/RN”.

    3. Relata que o Tribunal de Justiça estadual reconheceu a inconstitucionalidade apontada em sessão de julgamento na qual os reclamantes e o representante do Poder Legislativo municipal não foram intimados. Informa que, após o fluxo recursal ordinário, interpôs recurso extraordinário que teve o seguimento negado, sob o fundamento que “a ausência de intimação de pauta, e os vícios decorrentes do sistema do próprio tribunal encontrariam óbice nos temas 660 e 339 do STF”.
 
    4. Informa que opôs embargos de declaração pretendendo a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. Todavia, a autoridade reclamada entendeu pela ausência das hipóteses de cabimento dos aclaratórios, em nítida afronta ao que decidido no RE nº 658.312-ED/SC e na ADI nº 7.198-ED/PA, segundo seu entendimento.

    5. Afirma que a autoridade reclamada, equivocadamente, aplicou ao caso concreto os paradigmas vinculantes firmados nos Temas nº 339 e nº 660 do ementário da Repercussão Geral, gerando teratologia na conclusão do julgado impugnado. 

    6. Requer a concessão de medida liminar, para suspender os efeitos da decisão impugnada, até o julgamento final desta reclamação. No mérito, pleiteia a procedência do pedido, para determinar a cassação do ato reclamado “por violar a autoridade das decisões deste Tribunal, mormente por não ter reconhecido a nulidade do Acórdão (Doc 1) proferido pelo E. TJ-RN no dia 18-05-2022 às 09:00, uma vez que ausente intimações das partes acerca da sessão de julgamento”.

É o relatório.
 
Decido.
  
    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    10. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

    11. Compulsando os autos, verifica-se que a autoridade reclamada negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela parte reclamante, mediante aplicação ao caso dos Temas RG nº 339 e nº 660, nos seguintes termos (e-doc. 10, p. 3; destaques no original):

”(...) De início, no que tange às alegações de infringência ao artigo 5º, LV, da CF, observa-se que, no julgamento do paradigma ARE-RG 748.371 (Tema 660), a Suprema Corte reconheceu a ausência de repercussão geral quanto à suposta violação ao contraditório e à ampla defesa, debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que se anunciaria ofensa indireta ou reflexa à Carta Magna. 
Nesse sentido, confira-se o aresto: 
TEMA 660
Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (STF, ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013). 
EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXV, XXXVI E LV, DA CARTA DA REPUBLICA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA N. 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. REDUÇÃO DE RISCO DE DESLIZAMENTO. POSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO DETERMINAR A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PREVISTAS CONSTITUCIONALMENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 
1. À questão atinente ao suposto desrespeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal são aplicáveis os efeitos da ausência de repercussão geral, por articular a matéria impugnada, em casos tais, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (Tema n. 660/RG). 
2. O Supremo consolidou entendimento pela possibilidade de o Judiciário determinar ao poder público, ante inadimplência e em situações excepcionais, o implemento de políticas públicas constitucionalmente previstas. 
3. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto às providências para a redução do risco de deslizamento – demandaria o revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 
4. Agravo interno desprovido. (STF - ARE: 1363543 RJ, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 13/02/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-042 DIVULG 06-03-2023 PUBLIC 07-03-2023)
Para mais, no que diz respeito aos mencionados desrespeitos ao art. 93, IX, não há exigência de que o acórdão possua exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, contanto que esteja o pronunciamento judicial fundamentado, ainda que sucintamente, tendo o decisum recorrido se enquadrado nesta previsão constitucional. Assim, percebe-se que o acórdão se encontra em conformidade com a orientação do Supremo Tribunal Federal (STF), no que diz respeito ao Tema 339 (AI 791292). Veja-se a ementa do referido precedente vinculante:
TEMA 339 
“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°).
 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 
3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. 
(STF. AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). 
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO. OBRA NECESSÁRIA REALIZADA PELO SÍNDICO COM RECURSOS PRÓPRIOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PELOS CONDÔMINOS. APROVAÇÃO DE CONTAS. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). [...]5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (STF - ARE: 1365213 MS 0814338-33.2019.8.12.0110, Relator: LUIZ FUX (Presidente), Data de Julgamento: 28/03/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 25/04/2022)
Diante disso, inexistindo repercussão geral quanto às matérias, NEGO SEGUIMENTO aos apelos extremos, nos termos dos art. 1.035, § 8º, do CPC.”

    12. Contra essa decisão, a parte reclamante interpôs agravo interno, único recurso cabível na espécie, nos termos do art. 1.030, inc. I, do Código de Processo Civil, notadamente diante da negativa de seguimento ao apelo extremo, fundamentada na sistemática da repercussão geral. Na oportunidade, assim decidiu o Órgão reclamado (e-doc. 28, p. 3-5):

“Trata-se de agravos internos interpostos pela CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORÓ e pelo MUNICÍPIO DE MOSSORÓ em face da decisão que negou seguimento aos Recursos Extraordinários interpostos pelos agravantes, por aplicação dos entendimentos firmados pela Corte Suprema no julgamento dos Temas 339 e 660, em repercussão geral.  
Argumentam os recorrentes a inadequação dos temas aplicados para a negativa de seguimento dos recursos extraordinários, afirmando a dissonância entre o acórdão desta Corte e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
(...)
Conforme relatado, insurgem-se os agravantes contra decisão que negou seguimento aos recursos extraordinários, ao argumento de que não traz à discussão os pontos decididos de forma vinculante nos Temas 339 e 660, julgado na sistemática da Repercussão Geral, pelo Supremo Tribunal Federal.  Entretanto, como consta da decisão recorrida, o julgamento da ADIN encontrou fundamento no posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº AI 791292 (Tema 339): 
(...)
Da mesma forma, como consta da decisão recorrida, o julgamento da ADIN também encontrou fundamento no posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 655.283/DF, submetido ao regime de Repercussão Geral no Supremo Tribunal Federal (STF) - Tema 660, também no que toca à configuração de ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal quando a suposta violação ao contraditório e à ampla defesa é debatida sob a ótica infraconstitucional:
(...)
Não se verifica, ainda, nas razões dos agravantes, quaisquer argumentos bastantes a infirmar a decisão que aplicou o previsto no art. 1030, I, “a”, para negar seguimento aos recursos extraordinários.” 

    13. Na sequência, a parte reclamante opôs embargos de declaração, os quais foram conhecidos, porém rejeitados, pelos seguintes fundamentos (e-doc. 29, p. 3-7):

“Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Mossoró, em face do acórdão em agravos internos (conhecidos e desprovidos) interpostos contra decisão que negou seguimento aos recursos extraordinários ante a aplicação das Teses dos Temas 339 e 660 do Supremo Tribunal Federal. 
Em suas razões, o embargante aponta a existência de suposta omissão no acórdão que manteve a decisão que negou seguimento aos recursos extremos, pois essa decisão se deu sem considerar a perda do objeto da ADI, ante a revogação expressa da Lei Complementar Municipal 019/2007, objeto da ação.
(...)
No caso em análise, sem fundamentação convincente, o embargante defende a presença de omissão no julgado, por acreditar que a decisão que negou seguimento ao seu recurso extraordinário foi omissa em razão da não consideração da revogação expressa da Lei Complementar Municipal (LCM 019/2007) cujos artigos estavam sendo contestados nesta ADI. 
Apesar dessa matéria não ter sido analisada no julgamento do agravo interno, tal situação jurídica não tem o condão de mudar o seu julgamento. Explico. 
Observe-se, que a revogação da LCM 019/2007, que se deu expressamente quando da publicação da LCM 195, de 26 de junho de 2023, aconteceu em momento posterior ao julgamento desta ADI, cujo acórdão de mérito foi publicado em 19/5/2023. E, ainda, só foi comunicada a este Tribunal de Justiça após a aferição da admissibilidade dos recursos extraordinários. 
Nesse contexto, quando a revogação da lei cujos artigos foram apontados inconstitucionais acontece em data posterior ao julgamento do mérito da ADI, não há de ser declarada a perda superveniente do objeto da ação pois as singularidades do caso afastam a prejudicialidade da ação visto que o seu julgamento se deu antes do exaurimento da eficácia da lei.
(...)
Assim, não estando prejudicada a presente ADI em razão da revogação da LCM 019/2007, o voto de manutenção da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário do embargante demonstrou, de forma induvidosa, que as matérias cujos artigos constitucionais foram apontados como violados no RE já foram declaradas ausentes de repercussão geral pelo STF, observe-se:
(...)
Assim, CONHEÇO dos presentes embargos de declaração para REJEITÁ-LOS pelas razões acima expostas, ressaltando que a interposição de expedientes recursais protelatórios e/ou tumultuários poderá importar em aplicação das pertinentes sanções processuais.”

    14. Nesse cenário, a mera leitura das decisões colacionadas revela o descabimento da alegação dos reclamantes, segundo a qual o Juízo reclamado não teria aplicado corretamente os Temas nº 339 e nº 660 do ementário da Repercussão Geral, ao argumento de que “os temas em foco (660 e 339) somente inadmitem a análise do cerceamento de defesa pela corte suprema em vista do caráter infraconstitucional do artigo, já que, podendo ser apreciado pela corte superior, torna despicienda a análise por esta corte suprema” (e-doc. 1, p. 12). Ao contrário, nota-se que o recurso extraordinário da parte reclamante teve como fundamento a violação aos dispositivos constitucionais constantes dos arts. 5º, inc. LV, e 93, inc. IX (e-doc. 8, p. 6). Por isso mesmo, tem-se que os paradigmas foram adequadamente aplicados pela autoridade reclamada, de maneira não teratológica e devidamente fundamentada.

    15. Reproduzo, por oportuno, as teses de julgamento dos Temas RG nº 339 e nº 660, respectivamente: 

“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.”

“Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada.”

    16. Com efeito, esta Suprema Corte assentou, por diversas vezes, que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Essa não é a situação dos autos. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento nos temas 121 e 646 da repercussão geral. 4. Atuação da autoridade reclamada dentro dos limites de sua competência. Usurpação da competência do STF não configurada. Inexistência de teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 52.681-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/11/2022, p. 25/11/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 792. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia.
II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 792/RG.
III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
IV- Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.472-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 05/09/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMA 181. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE.
1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com a tese jurídica firmada no julgamento do RE 598.365-RG/MG (Tema 181), a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada.
2. Agravo interno conhecido e não provido com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”
(Rcl nº 54.151-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 14/09/2022, p. 20/09/2022; grifos nossos).

    17. Lado outro, quanto à alegada ofensa ao que decidido no RE nº 658.312-ED/SC e na ADI nº 7.198-ED/PA, destaco que o entendimento vinculante apto a legitimar o cabimento da reclamação diz respeito às decisões de mérito proferidas no âmbito dos paradigmas de repercussão geral ou controle concentrado de constitucionalidade, sendo certo que a previsão constante do art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB não alberga as decisões tomadas em sede de embargos de declaração, cuja conclusão não esteja adstrita à análise de mérito ou a influencie.

    18. Assim, a pretensão da parte reclamante, de fazer crer que a autoridade reclamada teria deixado de observar entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal firmado, segundo alega, no âmbito dos Embargos de Declaração opostos junto à ADI nº 7.198/PA e ao RE nº 658.312/SC, é manifestamente inadmissível. Transcrevo, por oportuno, as ementas proferidas nos respectivos julgados, cujo conteúdo os reclamantes reputam descumprido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REGIME PREVIDENCIÁRIO PARA AGENTES PÚBLICOS NÃO TITULARES DE CARGO EFETIVO POR LEI ESTADUAL. LEI COMPLEMNTAR ESTADUAL 39/2002, ART. 98-A, INCLUÍDO PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 125/2019. EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998. ATENDIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 27 DA LEI 9.868/1999. NECESSIDADE DE CONFERIR EFEITOS PROSPECTIVOS AO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS. 
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que declarou a inconstitucionalidade da legislação do Estado do Pará que assegurou aposentadoria para “servidores não titulares de cargo efetivo” e pensão aos seus dependentes que ingressaram sem concurso público entre a data promulgação da Constituição de 1988 e a da promulgação da Emenda Constitucional 20/1998. Pretensão de modulação dos efeitos da decisão embargada. 
2. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, são cabíveis embargos de declaração para se pleitear a modulação dos efeitos das decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Precedentes. 
3. Estão presentes o excepcional interesse público e as razões de segurança jurídica, os quais justificam o parcial acolhimento do pedido do embargante para conceder efeitos prospectivos à decisão embargada. Foram modulados os efeitos da decisão, para excluir os servidores já aposentados e aqueles que tenham implementado os requisitos para aposentadoria até a data da publicação da ata de julgamento.
 4. Embargos de declaração aos quais se dá parcial provimento para conferir efeitos ex nunc ao acórdão ora embargado, de modo a preservar as aposentadorias já concedidas no regime próprio de previdência do Estado, bem como assegurar a aposentação dos servidores que, até data da publicação da ata do presente julgamento, tenham completado os requisitos para tanto.” 
(ADI nº 7.198-ED/PA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 15/08/2023, p. 23/08/2023; grifos acrescidos).

“Embargos de declaração no recurso extraordinário. Nulidade do julgamento do feito por ausência de intimação dos atuais defensores do embargante. Não inclusão pela Secretaria Judiciária da Corte dos novos constituídos na autuação do processo, para fins de publicação no Diário da Justiça Eletrônico (art. 1º, inciso I, alíneas a e b, da Resolução nº 478 de 2011). Impossibilidade de realização da defesa oral na sessão de julgamento. Necessidade de novo pronunciamento judicial pelo Tribunal Pleno. Precedentes. Embargos acolhidos com efeitos modificativos, para, em razão do equívoco apontado, anular o acórdão proferido pelo Tribunal Pleno neste extraordinário, determinando, ainda, sua inclusão em pauta para futuro julgamento.”
(RE nº 658.312-ED/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 05/08/2015, p. 03/09/2015; grifos acrescidos).

    19. Veja-se que, no âmbito dos referidos julgados, não fora firmado entendimento vinculante acerca de nulidade afeta à ausência de publicação de pauta para fins de sustentação oral ou, ainda, acerca da necessidade de recebimento dos aclaratórios para fins de modulação dos efeitos da decisão. A despeito de tratar-se de jurisprudência da Corte, naturalmente apta a fornecer suporte argumentativo, não envolvem provimentos de caráter objetivo atrelados ao mérito das controvérsias postas em discussão. Não há que se falar, portanto, de eficácia vinculativa presente nesses julgados, senão de eficácia meramente persuasiva.

    20. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos nossos).
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).

    21. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, c/c o art. 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 24 de outubro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator